Tribunal: TJSP
Processo: 2139619-47.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RESCISÓRIA - COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS - Concessão do benefício da Justiça Gratuita à autora - Dispensado o depósito previsto no art. 968, inc. II do CPC - Preliminar rejeitada - Inteligência do art. 966 do CPC - Rol taxativo que deve ser observado, sob pena de transformar a ação rescisória em recurso para rever decisão que já está sob o amparo da coisa julgada - Situação fática e

Ementa:
RESCISÓRIA - COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS - Concessão do benefício da Justiça Gratuita à autora - Dispensado o depósito previsto no art. 968, inc. II do CPC - Preliminar rejeitada - Inteligência do art. 966 do CPC - Rol taxativo que deve ser observado, sob pena de transformar a ação rescisória em recurso para rever decisão que já está sob o amparo da coisa julgada - Situação fática e jurídica que não se subsume às hipóteses legais de cabimento da ação rescisória - Gratuidade judiciária deferida - Extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I e art. 330, inc. I, ambos do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2139619-47.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autora
MARIA DO SOCORRO MEIRA HENRIQUE PRAÇA, é réu CONDOMÍNIO
DOS EDIFÍCIOS APOLO, ALVORADA GOVERNADOR E ÓPERA
GALERIA DE CENTRO CONJUNTO DOM JOSÉ.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinto o
processo. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2139619-47.2019.8.26.0000
Comarca: Foro Central Cível
Autora: Maria do Socorro Meira Henrique Praça
Réu: Condomínio dos Edifícios Apolo, Alvorada Governador e
Ópera Galeria de Centro Conjunto Dom José
Interessados: Lizete Sales de Medeiros e Mário Sonoda Takahasi
VOTO 23.846
RESCISÓRIA
-
COBRANÇA
DE
DESPESAS
CONDOMINIAIS - Concessão do benefício da Justiça
Gratuita à autora - Dispensado o depósito previsto no
art. 968, inc. II do CPC - Preliminar rejeitada -
Inteligência do art. 966 do CPC - Rol taxativo que deve
ser observado, sob pena de transformar a ação
rescisória em recurso para rever decisão que já está sob
o amparo da coisa julgada - Situação fática e jurídica
que não se subsume às hipóteses legais de cabimento
da ação rescisória - Gratuidade judiciária deferida -
Extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos
do art. 485, inc. I e art. 330, inc. I, ambos do CPC.
Trata-se de ação rescisória ajuizada por MARIA DO
SOCORRO MEIRA HENRIQUE PRAÇA em face de CONDOMÍNIO
DOS EDIFÍCIOS APOLO, ALVORADA, GOVERNADOR E ÓPERA
GALERIA DE CENTRO CONJUNTO DOM JOSÉ, visando rescindir
sentença em ação de cobrança condominial, autos no
1002633-70.2014.8.26.0100, da 32a Vara Cível do Foro Central Cível
da Comarca da Capital, transitada em julgado, com fundamento no art.
966, incisos III, VI, VII e VIII do CPC.
Pleiteia a autora a suspensão dos efeitos do cumprimento
de sentença proferida pela 32a Vara Cível na ação de cobrança no
1002633-70.2014.8.26.0100, a fim de evitar o injusto praceamento do
imóvel da idosa autora, até o julgamento da presente ação rescisória.
Requer ainda, a concessão dos benefícios da assistência judiciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuita e prioridade na tramitação, nos termos da Lei no 13.466/17;
Requer sustentação oral e intimação do Ministério Público, ante a
notícia de diversos crimes. No mérito, requer a procedência da ação, a
fim de rescindir a sentença proferida pela 32a Vara Cível na ação de
cobrança no 1002633-70.2014.8.26.0100 promovida pelo Condomínio,
remetendo-se os autos à Vara de Origem para nova decisão.
Argui a autora, ser pessoa idosa e vítima de seu antigo
patrono constituído, e da administração do condomínio, sofrendo
prejuízos indescritíveis por erro e simulação ocorridos durante o
processo de origem, que culminam na iminência de ser desapropriada
de sua casa indevidamente.
Deferido o efeito suspensivo e a concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita em favor da autora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
improcedência da ação.
É o relatório.
Aduz a autora ser moradora e proprietária de uma unidade
residencial do Condomínio Edifícios Apolo, Alvorada, Governador e
Ópera Galeria Centro, apartamento no 1005, matrícula no 65.749 do 5o
Cartório de Registro de Imóveis de SP.
Alude ter sido abordada pelo advogado, Dr. João Bosco
Albanez Bastos, OAB/SP no 43.505 para promover ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignação em pagamento em face do condomínio, ação no
1054243-14.2013.8.26.0100, com objetivo de questionar a abusividade
das cobranças condominiais,
Afirma a autora ter realizado depósitos judiciais no valor
mensal de R$ 168,15 em favor do condomínio, conforme orientação de
seu patrono. Mas, de forma ardilosa, o Dr. João deixou de juntar
depósitos, a favorecer propositalmente o condomínio.
Em contrapartida, elucida que o condomínio promoveu ação
de cobrança em face da autora junto à 32a Vara Cível, sob o no
1002633-70.2014.
Assevera que o referido advogado está foragido, e a autora
foi surpreendida com a execução de sentença proferida na ação de
cobrança.
Salienta a autora que a administração do condomínio é
realizada pela síndica Maria Lucia Borgis Pereira, que por sua vez,
possui extenso histórico criminal, inclusive já presa em flagrante.
Entende a autora, que o intuito do condomínio é levar as
unidades condôminas executadas a suposto inadimplemento, e, por
consequência a leilão, as quais são adquiridas pelo próprio
condomínio. Assim, o condomínio utiliza-se do Judiciário para
chancelar suas ilicitudes ao realizar conluio, simulação, bem como a
induzir o juízo de origem a erro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalta a autora, assim como demais idosos moradores do
condomínio, acreditavam estar pagando o condomínio por meio da
ação consignatória promovida pelo advogado, quando na verdade,
este estava praticando patrocínio infiel, pois estava em conluio com o
condomínio.
Argui a autora estar diante de grave situação em que é
acusada injustamente de inadimplência, e na iminência de ser
desapropriada de sua residência indevidamente, haja vista que a 32a
Vara Cível Central determinou o leilão do imóvel.
Sinala a autora que há provas novas obtidas após o trânsito
em julgado, em que o Ministério Público ofereceu denúncia contra
Maria Lúcia Borgis Pereira (síndica), por apropriação indevida de
valores dos condôminos.
E, a denúncia ofertada indica que as ilicitudes se perpetuam,
inclusive envolvendo as finanças do condomínio pela administração.
Citado o réu, ofertou contestação sustentando prescrição.
Pugna a improcedência da demanda.
É o relatório.
A priori, no tocante ao pedido de assistência judiciária
gratuita da autora os elementos dos autos convencem que a autora
não ostenta condições de arcar com as custas do processo, sem
prejuízo do sustento próprio ou de sua família, nos moldes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preceituado no art. 4o da Lei no 1060/50 e ainda com fulcro na garantia
constitucional prevista no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
Daí a razão do deferimento do benefício em favor da autora.
Em que pesem as razões suscitadas, a pretensão rescisória
não merece prosperar.
A petição inicial está fundada no art. art. 966, incisos III, VI,
VII e VIII do CPC, mas a autora pretende, na verdade, o mero reexame
de provas de matéria já decidida, o que é inviável, tendo em vista que
a ação rescisória não tem natureza de recurso.
A situação espelhada não se subsume em quaisquer das
hipóteses legais de cabimento da ação rescisória previstas no art. 966
do CPC.
Nesse sentido, confira o entendimento já esposado por esta
C. Corte:
"(...) E não é o que se apresenta na espécie dos autos, pois,
como se vê, a autora visa apenas à revisão da prova dos referidos
autos, o que se afigura inadmissível, haja vista que a presente ação
tem alcance meramente pontual, não se prestando, pois, ao reexame
da causa, com o intuito de obter um novo pronunciamento judicial, no
qual lhe seja aplicado entendimento mais favorável. Nesse sentido, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ressaltando a importância de se
proteger a coisa julgada material, já decidiu que o rol do artigo 485 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil é taxativo, e que as hipóteses de cabimento
da ação rescisória devem restar plenamente demonstradas, sob pena
de indeferimento da petição inicial, conforme se verifica no seguinte
julgado: 'O Estado tem interesse em proteger a coisa julgada, em nome
da segurança jurídica dos cidadãos, mesmo em prejuízo à busca pela
justiça. Por esse motivo, as hipóteses de cabimento da ação rescisória
são taxativas e devem ser comprovadas estreme de dúvidas. O
processo é instrumento e 'todo instrumento, como tal, é meio; e todo
meio só é tal e se legitima, em função dos fins a que se destina' (cf.
Cândido Rangel Dinamarco, in 'A Instrumentalidade do Processo', 2a
edição revista e atualizada, Ed. RT, p. 206). Por se tratar de matéria
exclusivamente de direito, sem a necessidade de produção de outras
provas; inexistente prejuízo para a parte contrária, pois que a decisão a
beneficia; em nome dos princípios da economia processual,
instrumentalidade do processo e, finalmente, em razão da tendência
moderna do direito processual de resultado, para que não se protraia
discussão inevitável, que, ao final da instrução, seria a mesma aqui
travada, impõe-se o indeferimento da petição inicial” (AgRg na AR
2.121 SC Rel. Min. FRANCIULI NETO 1a Seção J.10.04.2002, in DJ
05.08.2002, p. 185)".(Ação Rescisória no 0004644-35.2013.8.26.0000,
13o Grupo de Câmaras de Direito Privado Rel. Walter Cesar Exner -
D.J. 08.08.2013).
Assim, os argumentos deduzidos pela autora, de que o seu
ex-patrono desviou valores destinados à ação consignatória e que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antiga síndica foi condenada criminalmente por apropriação indébita de
verbas condominiais, dentre outros, não tem o condão de afastar a sua
inadimplência, ante a ausência de comprovação dos pagamentos
objeto da ação de cobrança.
Consequentemente, a inicial deve ser indeferida por inépcia,
julgando-se extinta a ação rescisória, sem resolução do mérito, na
forma do disposto no art. 485, inc. I e art. 330, inc. I, ambos do CPC.
Em razão da sucumbência, deverá a autora arcar com as
custas e despesas do processo e verba honorária da parte contrária,
fixada em R$ 1.000,00, corrigida desta data, atendidos os parâmetros
do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, observada a concessão
dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
CLAUDIO HAMILTON
Relator